Tribunal: STF
Processo: ARE 1371151
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS: TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Regional de Caruaru/PE:



    “EMENTA: APELAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÓRMULA LEITE HIDROLIZADO. NÃO VINCULAÇÃO A MARCA ESPECÍFICA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. 



    1. Emana do cotejo dos autos que o demandante é portador de Alergia Alimentar não mediada CID 10:k52.2, motivo pelo qual foi prescrito o uso da fórmula Aptamil Pepti, conforme laudo médico anexado aos autos fls. 19.



    2. Em razão da falta de recursos financeiros da demandante para adquirir o medicamento essencial para o tratamento médico, o apelado ajuizou a presente ação no escopo de obter a fórmula receitada. O juízo de primeiro grau, na sentença de fls. 55/60, confirmou a decisão anteriormente antecipara a tutela e ratificou a obrigação de fazer, impondo ao recorrente o fornecimento da fórmula solicitada, sob pena de multa diária.



    3. É assente no texto constitucional (artigos 196 e 197 da Constituição Federal) que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros danos.



    4. Nesta diretriz, constato que, comprovada a necessidade do fornecimento de medicamento essencial a saúde do cidadão, como no caso em tela, cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde. Da mesma forma, é jurisprudência pacífica e consolidada no Superior Tribunal de Justiça ser dever do Estado fornecer medicamento imprescindível ao cidadão carente.



    5. A fórmula requerida na presente ação foi prescrita por profissional idôneo, o que comprova a necessidade de receber a parte apelada o referido tratamento.



    6. Se o médico que acompanha o tratamento a que se submete o apelado assevera ser o medicamento indicado para restabelecer-lhe a saúde, prepondera o dever do Estado de garantir a saúde dos seus administrados por sobre o fato de não integrar o medicamento listagem oficial da Administração Pública.



    7. Quanto a não vinculação dos medicamentos a determinada marca, tenho que assiste razão o Estado. Isto porque, em nosso ordenamento não existe direito absoluto. Desta feita, o direito a saúde deve ser pautado em princípios inerentes a atividade estatal, sob pena de desordenar todo aparato público, mormente no que diz respeito aos orçamentos, controle e ordenamento de despesas.



    8. Desta feita, ponderando o direito à saúde dos substituídos, e os princípios que norteiam o regime administrativista, sobretudo, o da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade, não se cogita da possibilidade da escolha do tratamento que melhor lhe convém. E aqui, no presente caso, não cabe especificar o tipo de marca dos medicamentos utilizados em seu tratamento.



    9. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medicadas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio).



    10. À unanimidade de votos, a primeira turma resolveu dar parcial provimento ao apelo” (fls. 4-5, e-doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “tão-somente para fins de prequestionamento” (fl. 14, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o art. 196 da Constituição da República (e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) deficiência da demonstração de repercussão geral; b) ausência de identidade com o Tema 6 da repercussão geral; c) ausência de ofensa constitucional direta; d) incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    O agravante sustenta que “as razões do recurso extraordinário (…) contêm a devida preliminar formal e fundamentada, demonstrando a repercussão geral das questões deduzidas” (fl. 3, e-doc. 10).



    Argumenta que “o tema em análise no recurso extraordinário interposto trata de tratamento de alto custo não fornecido pelo SUS [Tema 6 da repercussão geral]” (fl. 5, e-doc. 10).



    Sustenta que “a pretensão recursal está baseada na ofensa direta e não reflexa a texto constitucional” e que “não incide na espécie óbice da Súmula 279 desse C. STF” (fls. 5-7, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 6, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão referente à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. Confira-se a ementa do julgado:



    “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo” (DJe 7.12.2007).



    Em 11.3.2020, iniciado o julgamento de mérito, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. O processo está pendente de julgamento.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 828.371-AgR-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2022; RE n. 1.354.273, de minha relatoria, DJe 9.12.2021; RE n. 1.344.518, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 16.8.2021; ARE n. 1.275.270, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.8.2020; ARE n. 1.275.270, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.8.2020; ARE n. 1.269.754, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.8.2020; e ARE n. 1.248.038, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2020, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e mantidos os efeitos da decisão judicial que assegurou a entrega do medicamento até julgamento final da causa. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora